Tribunal: TJES
Processo: 5000534-19.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000534-19.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATALIAS PIRES DAS MERCES
RECORRIDO: ANTONIONE DE SOUZA BATISTA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000534-19.2021.8.08.0002

RECORRENTE: ATALIAS PIRES DAS MERCES

RECORRIDO: ANTONIONE DE SOUZA BATISTA, JOSÉ PAULO DA SILVA MACHADO

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA E MANTIDA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA E COMPROVADA POR ESCRITURA PÚBLICA APENAS ENTRE A AUTORA E O OUTRO DEMANDADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese,
a parte autora alega que realizou negócio jurídico com o segundo requerido, José Paulo da Silva Machado, qual seja a venda de um imóvel, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), tendo, inclusive, realizado a transferência do imóvel para o nome do segundo requerido. Contudo, sustenta que não recebeu o valor combinado pela venda do imóvel.

Os réus, por sua vez, arguiram, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva do primeiro requerido. No mérito, defenderam a ausência de documentos que comprovem o alegado.

Em sede de sentença (ID 4335020), o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade do réu Antonione de Souza Batista.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 4335022), almejando a reforma da r. Sentença, sustentando pela legitimidade passiva do réu Antonione, uma vez que quem realizou o “suposto” pagamento foi o mesmo, através de transferência bancária e que tal valor imediatamente retornou para sua conta, em virtude deste, ter utilizado conta diversa daquela fornecida pela autora. Ainda, alega que, aproveitando da ingenuidade e inexperiência da recorrente, Antonione enviou comprovante da transferência bancária e, após perceber se tratar de golpe, passou a cobrar do mesmo, que disse que resolveria a pendência, ocasião em que este solicitou à autora suas informações pessoais e demais contas para ser realizada a efetiva transferência e resolução do litígio.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, em que pese a alegação de que Antonione procedeu com a transferência bancária, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca da ilegitimidade passiva deste, uma vez que restou demonstrado que a relação jurídica, referente à venda do imóvel, ora discutida, se deu entre o réu José Paulo e a autora, conforme se verifica na escritura pública (ID 4335010).

Assim, entendo que a obrigação deve recair apenas para o réu José Paulo, razão pela qual mantenho o reconhecimento da ilegitimidade passiva do outro réu, uma vez que este apenas recebeu o comando de transferência do dinheiro do devedor.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)